Tribunal: TJES
Processo: 5003422-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: JSL S/A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003422-93.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADOS
: JSL S/A, ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO e ODAIR DONIZETE RONQUI

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Irresignada, sustentou, em
síntese
, a omissão do julgado em analisar a documentação colacionada nos autos que demonstraria
a
sua hipossuficiência financeira.

Pontuou, ainda, a omissão de análise da tese subsidiária, direcionada à inobservância do artigo 99, §2º, do CPC/15, pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões por JSL S/A vindicando o desprovimento recursal e a aplicação de multa com esteio no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como é cediço, “os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se que,
muito embora afirme-se
hipossuficiente,
a

pessoa jurídica
não comprovou a ausência de condições financeiras
para
demandar em Juízo
,
inobservando a Súmula 481, do e. STJ.

Registrou-se, ademais,
sequer ter a recorrente apresentado o detalhamento de sua frota,
tampouco a taxa de ocupação de seus equipamentos
, embora informe em seu
website
(
https://rotabrasillogistica.com.br/
) atender mais de 4.500 (quatro mil e quinhentas) cidades e oferecer uma gama de serviços, a saber, transporte rodoviário, exclusivo, fracionado, aéreo, químico e refrigerado.

Destacou-se, por fim, em atenção ao princípio da
pas de nullité sans grief
, ser inviável o acolhimento do pedido subsidiário direcionado à anulação da decisão recorrida por inobservância à prévia intimação da postulante para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, §2º, do CPC/15), haja vista a ausência de prejuízo concreto, pois, embora aponte a vicissitude procedimental, sequer foram indicadas pela agravante as provas que almejaria produzir.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.